Tribunal: TJMT
Processo: 0005564-89.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005564-89.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALOS EDUARDO MILA (APELANTE), GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 023.275.421-70 (ADVOGADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES (APELANTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), ROBERTO DA ROSA MOREIRA - CPF: 503.365.411-04 (VÍTIMA), CRISTHIAN BHERING DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DOS RÉUS –
PRETENDIDA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO NOS AUTOS –
PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
– VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS – PENAS REAJUSTADAS –
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL
– POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA DA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – REGIME INICIAL REAJUSTADO –
PEDIDO AUTÔNOMO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– ACOLHIDO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste interesse recursal se a demanda já foi satisfeita em sentença, razão pela qual não deve ser apreciado pedido de isenção de custas processuais quando tal benefício já houver sido concedido pelo d. juízo
a quo
.

2. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea só pode ser feito mediante a comprovada existência de confissão nos autos, o que não se verificou na hipótese.

3. Verificando-se que parte das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram negativadas com lastro em argumentos inidôneos, é escorreito o reajuste das sanções basilares dos apelantes para o patamar mínimo, diante da inexistência de vetores judiciais desfavoráveis remanescentes.

4. A agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa são ambas preponderantes, razão pela qual se admite a compensação integral, nos termos do art. 67 do Código Penal.

5. O reajuste da pena definitiva dos apelantes enseja o abrandamento do regime inicial.

6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

APELANTE(S):

CARLOS EDUARDO MILA

ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
CARLOS EDUARDO MILA
e
ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES
, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o 0005564-89.2019.8.11.0008, na qual ambos foram
condenados
pela prática dos delitos tipificados no
art. 180,
caput
, do Código Penal c/c art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90
, sendo-lhes impostas as seguintes penas:

I.
Carlos Eduardo Mila
: pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
81 (oitenta e um) dias-multa
; e

II.
Enivaldo de Oliveira Gomes:
pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
.

Nas razões recursais vistas no ID 119795967, os réus insurgem-se contra o r. provimento jurisdicional monocrático, em manifestação subscrita pela i. Defensoria Pública. Requerem a
isenção das custas processuais
; a aplicação da
atenuante de confissão espontânea
, nos termos do art. 65, inciso III,
d
, do Código Penal; o
redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal; bem como a aplicação de
regime inicial mais brando
.

Após a interposição do recurso, em petição autônoma, a i. Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva de
Enivaldo de Oliveira Gomes
(ID 119795970), pleito que não foi, no entanto, analisado pelo d. juízo
a quo
.

Nas contrarrazões, o i. representante do Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pede o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença vergastada (ID 119795972).

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela d. Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo não conhecimento do pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista a inexistência de interesse recursal. Quanto ao mérito, opina pelo
parcial provimento
, identificando a necessidade de afastamento das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade dos agentes, com a fixação da pena-base no mínimo legal. Como medida a ser tomada
de ofício
, a i. Procuradoria-Geral de Justiça verifica a necessidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa ao apelante
Carlos Eduardo Mila
. Por fim, recomenda o
deferimento
do pleito autônomo de revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por aqueles que possuem
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para o alcance dos fins almejados. Especificamente quanto ao
interesse

recursal
, entretanto, verifico sua inexistência no tocante ao pedido de
isenção das custas processuais
, tendo em vista que tal medida foi concedida em sentença (ID 119795954 – Pág. 150).

Dessa forma, em atenção aos demais pleitos, que se fundam em legítimo
interesse recursal
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do apelo interposto por
Carlos Eduardo Mila
e
Enivaldo de Oliveira Gomes
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, deixando de apreciar, tão somente, o pedido de isenção das custas.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 11:20, na Rodovia MT-343, na Comarca de Barra do Bugres/MT, os apelantes, mediante concurso de pessoas, na companhia do inimputável Christhian Bhering de Oliveira, conduziam, em proveito próprio ou alheio, veículo Hilux, de placa KJS-4067, produto de roubo na cidade de São José do Rio Claro/MT, destinado a Cáceres/MT.

Contextualizando a acusação, aduz o Ministério Público que, tendo sido informada do roubo do veículo no município de São José do Rio Claro/MT, a Polícia Militar havia realizado uma barreira na Rodovia MT-343, obtendo, ao fim, êxito ao abordar o veículo conduzido pelos apelantes e pelo menor inimputável.

Em diligências realizadas logo após o fato, a Polícia Militar enviou às vítimas do roubo fotografias tanto dos indivíduos quanto de pertences seus, encontrados no interior do veículo, recebendo como resposta o reconhecimento por parte das vítimas.

Feitos os apontamentos necessários, passo, pois, à análise das teses ventiladas no apelo.

I.
Pleito de aplicação da atenuante de confissão espontânea a favor de ambos os apelantes

Consoante as razões recursais, pugna-se pela aplicação da atenuante de confissão espontânea a favor de ambos os apelantes, sob o argumento de que eles teriam confessado a prática delitiva.

Conforme aduzido pela i. Defensoria Pública, consta no Boletim de Ocorrência n. 2019.242901 que os recorrentes teriam admitido o cometimento do crime de receptação, ao informar que “[...] foram contratados para transitarem da cidade de São José do Rio Claro a Barra do Bugres, que ao chegarem aqui (Barra do Bugres) iriam deixar o carro próximo a prefeitura, que depois recebiam uma ligação para retirarem o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (
sic
).

Tal pleito, no entanto, não merece prosperar.

A princípio, da análise do Boletim de Ocorrência n. 2019.242901, não se identifica o trecho citado pela i. Defensoria. Ainda assim, de fato relatou-se, no mencionado Boletim, que “[...] os suspeitos confessaram que participaram do roubo na cidade de São José do Rio Claro e que foram para Várzea Grande, e que na data de hoje iriam levar o veículo para Bolívia, e possuíam como ponto de apoio uma pessoa no município de Cáceres” (
sic
) (ID 119795954, Pág. 11).

Consoante o Termo de Depoimento n. 2245/2019, verifico que o policial militar
Juliano Marcio Andrade Batista
informou que os apelantes teriam admitido o cometimento do crime de roubo e que levariam o carro até a Bolívia; a confissão do crime de roubo foi também relatada pelo policial militar
Rodrigo França de Assis
, consoante o Termo de Depoimento n. 2246/2019 (ID 119795954, Págs. 23-25).

Por outro lado,
Cristhian Bhering de Oliveira
, o menor de idade envolvido nos fatos, narrou que estava em sua casa quando recebeu uma ligação telefônica, de alguém se intitulando como “comprador” e lhe oferecendo a quantia de R$ 2.000 (dois mil reais) para levar uma caminhonete à cidade de Barra do Bugres.

Por ser menor de idade, chamou os apelantes,
Carlos
e
Enivaldo
, para ir em sua companhia e dividir a quantia proposta. Negou, portanto, que os dois fossem os autores do roubo, pois teriam sido apenas chamados por ele para fazer o transporte do veículo (Termo de Declarações n. 2247/2019 – ID 119795954, Pág. 29).

Quanto aos apelantes, verifico que, no procedimento inquisitório,
Enivaldo de Oliveira Gomes
e
Carlos Eduardo Mila
mantiveram-se em
silêncio
, conforme se extrai dos Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2249/2019 e n. 2248/2019, respectivamente (ID 119795954 – Pág. 38 e 48).

Ao término da fase investigativa, consoante o Relatório n. 88/2019, foram verificados indícios suficientes de autoria e materialidade referentes apenas aos crimes de receptação e corrupção de menores (ID 119795954, Pág. 75), tendo sido a denúncia ofertada nesses termos (ID 119795954, Pág. 4).

Em conclusão, da análise dos elementos colhidos na fase investigativa, em que se incluem os Termos de Depoimento n. 2245/2019 e 2246/2019, dos policiais militares
Juliano Marcio Andrade Batista
e
Rodrigo França de Assis
(ID 119795954, Págs. 23-26); o Termo de Declarações n. 2247/2019, do menor inimputável
Cristhian Bhering de Oliveira
(ID 119795954, Pág. 29); e os Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2249/2019 e n. 2248/2019 (ID 119795954 – Pág. 38 e 48), referente a ambos os apelantes,
não se constata
a confissão expressa da prática delitiva.

Nessa seara, além de os apelantes terem exercido seu direito constitucional ao silêncio, não se poderia admitir a existência de confissão decorrente unicamente de declaração dirigida aos policiais militares no momento da abordagem, dada a ausência de formalidade desse ato e o fato de que, sobre o édito condenatório, essa suposta confissão não chegou a produzir qualquer efeito.

Superada a fase inquisitória, verifico que, em juízo, o policial militar
Rodrigo França de Assis
recordou que, durante a abordagem, os apelantes disseram, a princípio, que “[...] a caminhonete era de uma fazenda, que eles eram funcionários de uma fazenda, e depois relataram mesmo que a caminhonete era produto de roubo que tinha acontecido lá na cidade” (vide Relatório de Mídias contido no ID 119795952).

Os policiais militares
Juliano Marcio Andrade Batista
e
Victor Hugo Ferreira Silva
ratificaram, de igual forma, o reconhecimento dos apelantes, no momento da abordagem, de que a caminhonete era produto de roubo, inexistindo, por outro lado, confissão referente à prática delituosa de receptação e corrupção de menores (vide Relatório de Mídias contido no ID 119795952).

Quanto aos próprios apelantes, verifico, ao compulsar os autos, que ambos se manifestaram, em petição de ID 119795954, Pág. 102, informando que não arguiriam exceções preliminares ou justificações em sede de resposta à acusação, reservando-se no direito de apresentar as teses defensivas apenas após a instrução probatória.

Em audiência, o apelante
Carlos Eduardo Mila
afirmou que
Enivaldo
conduzia o veículo; que ele e o adolescente
Cristhian
estavam no banco de trás; que não sabia que a caminhonete era roubada; que estava em casa quando foi chamado por
Enivaldo
a ir com ele, não tendo lhe sido prometida nenhuma contraprestação financeira; e que o adolescente
Cristhian
teria sido chamado por último a ir com eles (vide Relatório de Mídias contido no ID 119795952).

Por sua vez, o apelante
Enivaldo de Oliveira Gomes
apresentou relato distinto, narrando que o adolescente
Cristhian
conduzia o veículo; que ele,
Enivaldo
, estava ao seu lado, no banco do carona; que estava desempregado quando um rapaz desconhecido lhe ofereceu R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para levar a caminhonete a Barra do Bugres; que chamou
Carlos
para que lhe fizesse companhia; que não possuía qualquer participação no roubo (vide Relatório de Mídias contido no ID 119795952).

Diante disso, concluo que nenhum dos apelantes admitiu a prática criminosa. Pelo contrário,
Carlos Eduardo Mila
negou veementemente o cometimento de qualquer ato ilícito, e
Enivaldo de Oliveira Gomes
apenas admitiu ter aceitado conduzir a caminhonete mediante o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem fazer qualquer declaração de ciência de sua proveniência de roubo, e ainda isentando o apelante
Carlos Eduardo Mila
. Ressalto, oportunamente, as contradições entre as narrativas apresentadas pelos apelantes e pelo menor,
Cristhian Bhering de Oliveira,
a dificultar o acolhimento da tese defensiva.

Dessa forma, à vista do acervo probatório reunido nos autos, não se pode concluir pela existência de confissão nos autos, a ensejar a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos vindicados pela defesa, com fulcro no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

II.
Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal

Infere-se da r. sentença hostilizada que o d. magistrado
a quo
fixou a pena-base do apelante
Carlos Eduardo Mila
no patamar de
03 (três) anos de reclusão
e
70 (setenta) dias-multa
, para o crime de receptação, e de
03 (três) anos de reclusão
para o crime de corrupção de menores.

Por sua vez, em relação ao apelante
Enivaldo de Oliveira Gomes
, fixou-se a pena-base

no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
para o crime de receptação, e de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o crime de corrupção de menores.

Embora a i. Defensoria Pública tenha formulado pleito genérico de redução da pena-base ao patamar mínimo legal, entendo que seu apelo comporte provimento.

Afinal, conforme o art. 180 do Código Penal e o art. 244-B da Lei n. 8.069/90, a pena
in abstrato
, tanto

para o delito de receptação quanto para o delito de corrupção de menores, é de reclusão, de um a quatro anos.

Ao fixar a pena base dos apelantes
Carlos Eduardo Mila
e
Enivaldo de Oliveira Gomes
nos altos patamares colacionados acima, o d. juízo
a quo
apoiou-se exclusivamente na valoração negativa da
conduta social
e da
personalidade
de ambos os apelantes.

Entretanto, cotejando os argumentos vertidos pelo d. juízo singular para justificar a depreciação dos vetores judiciais supramencionados, denota-se que eles não são idôneos para esta finalidade. Isso porque, em ambos os casos, houve a expressiva desvalorização desses vetores com fulcro apenas no
extrato criminal
dos apelantes, em desatenção à pacífica jurisprudência pátria em sentido contrário.

Afinal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou expressamente no sentido de que as
condenações criminais pretéritas, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, só poderiam ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de
maus antecedentes
, sendo vedada, desse modo, sua utilização para a depreciação da
personalidade
ou da
conduta social
do agente.

Na oportunidade, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca destacou que:

[...]
a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais,
porquanto gozam de contornos próprios – referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito –, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu.

(STJ – EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019). – Destaquei.

Para mais, o Exmo. Ministro pontuou que a circunstância judicial dos
antecedentes
é especificamente destinada para a análise da biografia criminal do indivíduo, logo, havendo múltiplas condenações definitivas, pode o magistrado valorar de forma mais enfática o referido vetor, o que, por si só, evidencia a impropriedade e a desnecessidade de se valer da negativação da
personalidade
e da
conduta social
nessas hipóteses.

Desse modo, alinhado ao entendimento fixado pela Corte Superior, julgo
inidônea
a avaliação desfavorável dos apelantes no caso vertente, porquanto embasada unicamente em seus registros criminais anteriores. Trata-se de entendimento compartilhado por este Tribunal. Veja-se:

[...]
o fato de o apelante ostentar extensa ficha criminal não serve de fundamento para negativar a conduta social e a personalidade do agente
. [...].

(N.U 0003394-39.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 19/02/2022). – Destaquei.

Como apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, ademais, no bojo de um dos processos elencados pelo d. juízo
a quo
em desfavor do réu
Carlos,
fora proferida inclusive sentença absolutória, com trânsito em julgado em 12/12/2019 (ID 124879168, Pág. 21 – autos n. 0003199-76.2017.8.11.0026).

Ao afastar a desvalorização das circunstâncias
personalidade
e
conduta social
, concluo, portanto, pela inexistência de circunstâncias judiciais a serem negativamente valoradas no caso em apreço, razão pela qual
acolho
o pedido de redução da pena-base ao patamar mínimo legal, qual seja, de
01 (um) ano de reclusão para cada um dos dois delitos,
em relação aos apelantes
Carlos
e
Enivaldo
. Consequentemente, promovo também a readequação da quantidade de dias-multa, para o patamar de
10 (dez) dias-multa no que concerne ao crime de receptação
, a ser calculada no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pontuo, oportunamente, que o d. juízo
a quo
procedeu com acerto ao reconhecer, na segunda fase da dosimetria penal, em desfavor de
Carlos Eduardo Mila
, a existência de
reincidência
(autos n. 0000008-65.2018.8.11.0033), a ensejar o aumento de 1/6 (um sexto), em relação a ambos os crimes.

Como bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no entanto, deve ser reconhecida a menoridade relativa de
Carlos Eduardo Mila,
que contava com 20 (vinte) anos de idade na época dos fatos (15/08/2019). Dessa forma, deve ser aplicada a
circunstância atenuante da menoridade relativa
, com respeito ao teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Como a reincidência e a menoridade relativa são circunstâncias preponderantes, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a redução da pena ao patamar mínimo é, portanto, medida que se impõe, nos termos do art. 67 do Código Penal (AgRg no HC 497.101/SC, 5a Turma, j. 06/06/2019).

Dessa forma,
retifico a condenação dos apelantes
, para condená-los, de maneira definitiva, à pena comum de
02 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de
1
0 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, dado o concurso formal resultante de desígnios autônomos, consoante a parte final do art. 70 do Código Penal.

III.
Pleito de aplicação de regime inicial mais brando

Considerado o redimensionamento da pena dos apelantes, verifico a possibilidade de observância, na espécie, das disposições contidas no art. 33, § 2o,
c
e § 3o, do Código Penal.

Assim, em razão da fixação de pena inferior a 04 (quatro) anos em relação a ambos os apelantes,
determino
, em relação ao apelante
Enivaldo de Oliveira Gomes
, o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena, eis que inexistem registros de reincidência.

De igual forma,
determino
, em relação ao apelante
Carlos Eduardo Mila
, o regime inicial
semiaberto
, em razão de reincidência (autos n. 0000008-65.2018.8.11.0033), com apoio na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Pleito autônomo de revogação da prisão preventiva

Em petição apartada, a i. Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva de
Enivaldo de Oliveira Gomes
, recolhido na Unidade Prisional Masculina de Cáceres/MT desde 15/08/2019.

Embora o pleito de revogação tenha sido dirigido ao d. juízo
a quo
, entendo que possa ser apreciado nesta instância, sobretudo diante do dever comum de revisão das prisões, sem risco de supressão de instância, à luz dos princípios constitucionais que orientam o devido processo penal e possibilitam a adequada aplicação do direito.

Conforme pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, o apelante
Enivaldo de Oliveira Gomes
encontra-se preso desde 15/08/2019, tendo sido a sentença judicial condenatória proferida em 30/04/2020. O apelante manifestou o desejo de recorrer e apresentou suas razões assim que intimado para tanto, mas os autos foram apenas encaminhados a esta instância revisora em março de 2022 (ID 120296495).

Embora o réu
Carlos Eduardo Mila
já tenha sido inclusive beneficiado pelo instituto de progressão de regime, cumprindo sua pena atualmente em regime semiaberto, o réu
Enivaldo de Oliveira Gomes
encontra-se preso em regime fechado há cerca de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses
, lapso temporal que supera, inclusive, a pena que será fixada por esta instância julgadora.

Destarte, sobretudo em razão da urgência da medida, a
revogação da prisão preventiva
é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço em parte e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelos réus
CARLOS EDUARDO MILA
e
ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES
,

a fim de reformar em parte a r. sentença proferida na Ação Penal n.o

0005564-89.2019.8.11.0008,
para retificar a primeira etapa da dosimetria penal, nos moldes da fundamentação supra, e, por consequência, readequar a
sanção final
de
CARLOS
para

02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,

e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

e a de
ENIVALDO
para

02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Adicionalmente,
ACOLHO
o pedido de
ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES
e determino a
revogação de sua prisão preventiva
, devendo o d. juízo
a quo
expedir o respectivo alvará de soltura e determinar as demais providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022